Tribunal: STF
Processo: RE 276189
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO: LEI 7.988/89,
 ART. 1º, II. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO:
INOCORRÊNCIA.
I. - O Tribunal Regional Federal decidiu, em Turma,
pela limitação da sentença apenas ao pedido relativo à Lei
7.988/89.
II. - No RE, afirma-se ofensa ao art. 97, C.F., dado que
a decisão do T.R.F. não foi proferida pelo Plenário. Acontece que o
Tribunal decidiu, somente, pela limitação da sentença ao pedido
relativo à Lei 7.988/89, conforme fora requerido pela própria
Fazenda Nacional em sua apelação.
III. - Agravo não provido.